Tribunal: TJDFT
Processo: 0727630-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727630-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FERREIRA TAMANINI AGRAVADO: MARIA EDVANIA BERNARDINO PINTO MAIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Provisório de Sentença – Levantamento de Valores – Verba de Natureza Alimentar – Honorários Advocatícios – Pendência de Julgamento de Agravo do Artigo 1.042 do Código de Processo Civil – Caução Dispensada – Artigo 521 do Código de Processo Civil – Possibilidade – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O artigo 521 do Código de Processo Civil dispõe que: "Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III – pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação." Conforme se observa dos autos de origem, a verba em relação a qual foi determinado o seu levantamento é oriunda de fixação de honorários advocatícios. Trata-se, portanto, de verba de natureza alimentar, nos termos do parágrafo 14 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Demais, o Recurso Especial interposto pela parte agravante foi inadmitido pelo Presidente desta Egrégia Corte de Justiça, tendo a parte interposto Agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, verifica-se que há probabilidade de provimento do recurso, porquanto o artigo 521 do Código de Processo Civil faculta ao Juiz dispensar a caução prevista no inciso IV do artigo 520 do mesmo Diploma Processual. De outra banda, há perigo de dano, em se tratando de verba alimentar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para autorizar o levantamento da verba honorária. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator